Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707931-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO LIMA DE SOUZA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ROBERTO LIMA DE SOUZA contra decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, que indeferiu a realização de nova perícia, ou que suas indagações sejam respondidas por um perito. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, a decisão agravada possui o seguinte teor: “Trata-se de impugnação do autor ao Laudo Judicial de ID 174618290 e ao Esclarecimento de ID 179472063 , sustentando, em síntese, que há contradição e que ele não se compatibiliza aos documentos presentes nos autos. É o breve relatório. Decido. A impugnação não merece prosperar, pois o impugnante não apresenta argumentos suficientes para infirmar a conclusão pericial. A perícia médica foi realizada com rigor científico no exame clínico, além de também fundamentada na análise das provas apresentadas pelas partes. Cumpre observar que o exame médico realizado pelo perito judicial, profissional nomeado pelo magistrado e imparcial, não se encontra vinculado em relação aos laudos de médicos de assistentes do autor, nem mesmo em relação a laudos de outros médicos peritos. Não se deve afastar do objetivo deste processo, que é o de apurar a presença de eventual incapacidade laboral da parte, para fins de concessão de benefício previdenciário de caráter acidentário. Assim, as afirmações contidas no laudo médico oficial encontram-se dentro dos limites permitidos para que, com os seus conhecimentos técnicos, conclua o perito conforme lhe convier, de modo que não há se falar em contradição do laudo, considerando que é possível existir enfermidade sem, necessariamente, haver incapacidade. Quanto aos questionamentos de ID 184456993, ressalto que o laudo produzido nos autos está suficientemente esclarecedor. Na anamnese médica pericial (ID 174618290 - Pág. 4), há a descrição dos sintomas que o autor alegou possuir . Quanto à perda auditiva, a perita a descreveu na anamnese médica, reafirmando, no esclarecimento de ID 179472063, Pág. 4, quesito 18, que procedeu à avaliação de tal patologia, reiterando sua observação quanto a ela. Quanto à queixa de síndrome de túnel do carpo, a perita esclareceu no ID 179472063 - Pág. 1, item 3, que procedeu à anamnese detalhada e à semiologia aplicada ao exame físico, e reafirmou sua conclusão sobre a repercussão dela na funcionalidade do autor. Quanto à CID M51.1, a perita demonstrou em seu laudo de ID 174618290 - Pág.7/ 8 que realizou o exame físico de membros e coluna vertebral do autor e reafirmou no esclarecimento de ID 179472063 - Pág. 2, quesitos 6 e 7, a sua conclusão quanto à essa patologia. Cabe ao juiz atribuir aos elementos da prova o valor que a lei estabelece, bem como atender aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, indicando na sentença os motivos que lhe formaram o convencimento, dentre os meios de provas. Nesse sentido, dispõe o art. 479, do C.P.C. que: "O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.". Por fim, é certo que o perito médico nomeado em juízo possui cadastro pericial perante o E. TJDFT e possui como especialidade a perícia médica do trabalho, o que atende claramente aos requisitos que se exigem para a produção de perícia a fim de apurar a existência de nexo causal acidentário e o grau da inaptidão laboral, se houver, em lides que envolvem pretensão jurídica de obter benefício de previdência social. Por tais motivos, rejeito a impugnação ofertada no ID 184456993. Intime-se o requerente. Como visto, trata-se de provimento judicial que não está sujeito à impugnação imediata (CPC, art. 1.015). É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no. 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). No caso em apreço, o provimento judicial não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015, do CPC, e não há motivo para mitigar o rigor da referida norma, pois não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento, porquanto a questão poderá ser discutida na apelação contra a sentença eventualmente contrária aos interesses da parte. Anote-se que as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (CPC, art. 1009, § 1o). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator